Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705772-57.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0729530-96.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: EDMAR SEVERO DA SILVA, RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, no prazo de 5 (cinco) dias, pois, em tese, a decisão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora